Tribunal: TJDFT
Processo: 0029042-87.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0029042-87.2012.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A EMBARGADO: ELIANE GOMES RIBEIRO, WAGNER ABREU ANDRADE, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A (primeira ré) em face do acórdão de ID no 15146015, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. A ré/embargante alega que o acórdão padece de omissão e erro material no que tange à transação firmada entre as partes, em que as partes teriam renunciado prazos recursais em aberto e o autor teria dado plena e geral quitação acerca das reclamações oriundas da demanda (ID no 15940261). Os autores foram intimados a se manifestar a respeito da celebração e do cumprimento do acordo noticiado. Na petição de ID no 16966482, os autores informaram a veracidade da celebração, bem como que foi integralmente cumprida. A empresa LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA (segunda ré) foi intimada a se manifestar a respeito da transação, visto que não subscrevia a petição de acordo aviada nesses autos. No ID no 16803952, a referida empresa não se opôs ao pacto entabulado, afirmando que o acordo firmado entre os autores e a primeira ré não afetará a extinção do processo em relação à segunda ré, uma vez que os pedido autorais em desfavor de LPS BRASÍLIA encontram-se preclusos. É o relatório. Decido. As partes entabularam acordo (ID no 15940262) e requereram a sua homologação. Sendo as partes capazes e tendo os procuradores que subscrevem a peça supracitada poderes para transigir, HOMOLOGO O ACORDO para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Após a certificação do trânsito em julgado, dê-se baixa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2020 16:19:01. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador